Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-78.2022.8.11.0055
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000290-78.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSIMAR CONCEICAO DE JESUS - CPF: 052.331.851-05 (RECORRENTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), VICTOR HUGO SOARES DE MENDONCA - CPF: 028.193.541-65 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000290-78.2022.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):
VRG Linhas Aéreas S.A.

Recorrido(s):
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e
Josimar Conceição de Jesus e outro

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem: 161

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE 03 DIAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO VOO ADQUIRIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 8.000,00 PARA CADA DEMANDANTE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A demandada
VRG Linhas Aéreas S.A., única recorrente, pretende a reforma da
sentença proferida em ação indenizatória, que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou as empresas rés ao pagamento de R$ 1.429,68 (um mil quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos) a título de danos materiais e R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada autor, pelos danos morais suportados, em razão do atraso de 03 (três) dias do voo contratado.

2.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela companhia aérea, pois a mesma
figura como solidariamente responsável por eventuais falhas na prestação dos serviços relativos aos voos por ela operados, por ser integrante da mesma cadeia de consumo (nesse sentido:
N.U 1024852-87.2020.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 07/07/2021).

3.

No mérito, a empresa recorrente aduz que haveria culpa exclusiva de terceiro, consistente na responsabilidade da agência de viagens pela comercialização de voo inexistente, de forma que sustenta inexistir dever de indenizar de sua parte. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

4.

Ao que se vê dos autos, narram os reclamantes que adquiriram pacote de viagens junto à agência demandada, com destino a Buenos Aires, sendo que o trajeto aéreo seria operado pela companhia reclamada, com saída de Cuiabá em 13/11/2021, às 05:40, chegando em Guarulhos/SP para conexão às 09:00, de onde partiriam as 10:30, chegando ao destino final às 13:35, tudo no mesmo dia.

5.

Relatam que a partida de Cuiabá ocorreu com normalidade, sendo que, no momento do embarque em Guarulhos,
receberam a informação de que o voo para o qual estavam alocados não existia, bem como não haviam passagens em nome dos demandantes.

6.

Aduzem que
somente foram realocados em
16/11/2021
, para voo operado pela empresa TURKISH AIRLINES, saindo de Guarulhos/SP às 19:25 e chegando em Buenos Aires/ARG às 22:25.

7.

Em razão dessa circunstância, arcaram com o prejuízo das 03 (três) diárias de hotel, além de nova realização de testes PCR-COVID 19, que eram exigidos à época com intervalo máximo de 72 (setenta e duas) horas prévias ao embarque.

8.

Em que pesem as alegações da recorrente, de que haveria culpa exclusiva da agência de viagens que comercializou voo inexistente, vê-se do voucher emitido que há fartas informações sobre o bilhete aéreo, como Cia. Aérea, Localizador, Número do Voo (Id 134577650), sendo que a empresa recorrente não impugna quaisquer desses elementos, informando se tratava-se de voo dissimulado, se fora objeto de cancelamento ou qualquer circunstância assemelhada.

9.

Ainda que impute a responsabilidade à comerciante, não apresenta qualquer prova de que cientificou a empresa corré a respeito de eventual supressão do voo em questão, quiçá a respeito dessa notificação ter sido realizada em data anterior à comercialização dos bilhetes, a fim de eximir-se do dever de comunicação aos consumidores.

10.

Além disso,
ficou demonstrado nos autos que o autor/recorrido entrou em contato com a empresa recorrente no aeroporto de Guarulhos, a qual prestou as informações em relação ao voo, sendo que,
embora tenha reacomodado os demandantes em voo posterior com companhia aérea parceira, tal ato não é capaz de afastar sua responsabilidade acerca dos prejuízos experimentados pelos consumidores, que chegaram ao seu destino final somente 03 (três) dias depois da data pactuada.

11.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais para cada demandante,
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

12.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022